Tribunal: TJPA
Processo: 0801209-66.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801209-66.2017.8.14.0015

APELANTE: FALE MOTO PECAS GUAMA LTDA., MARIA SILBENE MAIA TEIXEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. A recorrente alegou que solicitou os benefícios da gratuidade de justiça durante os embargos monitórios, mas o juízo de origem não se manifestou a respeito, sustentando que tal omissão implica o deferimento tácito do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o silêncio do juízo de primeira instância sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante configura concessão tácita do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o silêncio do magistrado sobre o pedido de gratuidade de justiça deve ser interpretado como concessão tácita do benefício, quando demonstrada a condição de hipossuficiência.

4. A omissão do juízo de primeiro grau em decidir sobre o pedido de gratuidade apresentado pela recorrente, assistida pela Defensoria Pública, implica em deferimento tácito, conforme consolidado em jurisprudência do STJ e outros tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Tese de julgamento
: “O silêncio do juízo sobre o pedido de gratuidade de justiça implica em sua concessão tácita.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp nº 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1785252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.03.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELAÇÃO Nº 0801209-66.2017.8.14.0015

APELANTE: MARIA SILBENE MAIA TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA SILBENE MAIA TEIXEIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de MARIA SILBENE MAIA TEIXEIRA DOS SANTOS e FALE MOTO PECAS GUAMA LTDA. – ME.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença ora recorrida
(ID 19829438)
:

“(...) 3. DISPOSITIVO.

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE/REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS - ID 100120121, interposto por MARIA SILBENE MAIA TEIXEIRA DOS SANTOS.,JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor FALE MOTO PEÇAS GUAMÁ LTDA – ME e MARIA SILBENE MAIA TEIXEIRA DOS SANTOS, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, que o faço com fulcro na norma do artigo 702, § 8º, do CPC, prosseguindo-se o feito, quanto a eles, observando-se o disposto no Título II, do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, no que for cabível.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que, no caso de oposição de Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Condeno as requeridas, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em 5%, do valor atribuído à causa, conforme preceitua a norma do artigo 701, do CPC.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos da norma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal (artigo 702, § 9º, do CPC), com o trânsito em julgado, sem requerimento da parte, arquivem-se os autos, mas, antes, procedam os atos necessários para a cobrança das custas/despesas processuais devidas pelas requeridas, caso ainda não tenham sido adimplidas.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Castanhal/PA, dia, mês e ano da assinatura digital.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO

Juiz de Direito Titular. (...)”.

Inconformada, MARIA SILBENE MAIA TEIXEIRA DOS SANTOS interpôs recurso de Apelação
(ID 19829442)
sustentando que houve erro na sentença ao condenar-lhe ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa. Afirma que ao apresentar Embargos à Monitória, a recorrente solicitou os benefícios da gratuidade de justiça, diante do qual o magistrado de primeira instância não se manifestou. Alega que a falta de manifestação do Juízo de origem sobre tal pedido implica em seu deferimento tácito. Requer, ao final, conhecimento e provimento do recurso, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
no
ID 19829447
, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal sobre o reconhecimento tácito do benefício da justiça gratuita solicitado pela apelante durante os embargos à monitória, e a consequente isenção de custas e honorários advocatícios.

Acerca do assunto, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dispõe, ainda, o artigo 98, caput, do CPC/15, que gozará do benefício da gratuidade judiciária a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios

Ademais, o nosso Tribunal editou Súmula sobre o tema, nos seguintes termos:

Súmula nº 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Pois bem, da análise dos autos, constata-se que a apelante, assistida pela Defensoria Pública, apresentou embargos monitórios no curso da ação principal
(ID 19829427)
requerendo nessa ocasião o benefício da gratuidade de justiça, fundamentando o pleito em sua condição de hipossuficiente.

Durante todo o curso do processo, o juízo de primeiro grau permaneceu silente quanto ao referido pedido de gratuidade de justiça, proferindo sentença sem se manifestar sobre o requerimento formulado pela apelante
(ID 19829438)
.

Contudo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que
o silêncio judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça deve ser interpretado como concessão tácita do benefício
, quando presentes elementos que justifiquem a alegação de hipossuficiência.

O
Superior Tribunal de Justiça,
em diferentes ocasiões, já decidiu que o não pronunciamento do magistrado sobre o pedido de concessão da gratuidade implica a sua concessão implícita. Colaciono:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido. (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 03/02/2016) (destaque acrescentado)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) (destaque acrescentado)

Acerca do assunto, também têm se manifestado as demais Cortes de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada e determinou o prosseguimento da execução pelos valores apontados na planilha abojada nos autos. Recurso do executado voltado a reforma da r. sentença. Parte que buscou a gratuidade na exordial, razões de recurso de apelação e que não foi apreciado. Deferimento tácito.
Pedido de gratuidade que somente pode ser indeferido de forma expressa, pois ausente tal pronunciamento é benefício da parte e não o contrário
. Precedentes do col. STJ, desta 11ª e demais Câmaras de Direito Público deste eg. TJSP - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22096144520228260000 SP 2209614-45.2022.8.26.0000, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 25/11/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2022) (destaque acrescentado)

Embargos de Declaração. Omissão. Assistência judiciária gratuita. Concessão tácita. Manutenção dos demais termos. Constatada a existência de omissão no dispositivo do julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.
A ausência de manifestação quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
. (TJ-RO - AC: 70007246120178220013 RO 7000724-61.2017.822.0013, Data de Julgamento: 04/10/2019) (destaque acrescentado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO TÁCITA. POSTERIOR INDEFERIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA.
1 - A ausência de manifestação sobre o pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, como ocorreu no caso em voga
. 2 - Na hipótese, evidente o error in procedendo, seja porque o requerente encontrava-se acobertado pelo manto da assistência judiciária gratuita, deferida de forma tácita; ou ainda porque, mesmo que se considere tenha havido (implicitamente) a revogação do benefício, furtou-se a magistrada singular de intimar o interessado para, nos termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil, comprovar que faz jus aos benefícios da gratuidade, com outros documentos que não aqueles que constavam ao tempo da inauguração do processo de origem, e a falta deles, proferir decisão devidamente fundamentada a fim de oportunizar à parte exercer seu direito de defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 3 ? Impõe-se a cassação do ato judicial recorrido no que concerne ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista que não houve decisão fundamentada acerca do pedido e, diante da omissão, resta presumido o deferimento, de forma tácita, o qual fica mantido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 54558375920228090011 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) (destaque acrescentado)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DO DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O apelante pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas não houve apreciação do pedido pelo magistrado de origem. 2
. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indeferimento expresso implica no reconhecimento tácito de gratuidade de justiça.
3. Assim impõe que se reconheça a concessão tácita do benefício da justiça gratuita em favor do apelante bem como a suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus da sucumbência impostos na sentença vergastada 4. Apelo provido. (TJ-AC - Apelação Cível: 07062604520238010001 Rio Branco, Relator: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

Assim, a ausência de manifestação pelo juízo de primeiro grau acerca do pedido de assistência judiciária gratuita não retira o direito da parte ao benefício, mas torna presumida a sua concessão.

Ressalte-se, ainda, que as evidências constantes nos autos, incluindo a representação da recorrente pela Defensoria Pública e as declarações de impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, são suficientes para demonstrar sua condição de necessitada.

Por todo o exposto, mostra-se devida a
suspensão da exigibilidade prevista no §3º do art. 98.
In verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. (destaque acrescentado)

Acerca do assunto, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida em qualquer fase do processo. Todavia, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Precedentes do STJ.
2. Embora os beneficiários da assistência judiciária gratuita possam ser condenados em custas e honorários advocatícios, suspende-se a exigibilidade da cobrança por até cinco anos, enquanto persistirem as condições fáticas que ensejaram a concessão do benefício (art. 98, § 3º, do CPC).
3. Não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, se a leitura dos embargos de declaração não indica o intuito protelatório do recurso. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF 07039048320218070000 DF 0703904-83.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ENQUANTO PERDURAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessão da assistência judiciária gratuita, não obsta à condenação, na sentença, às verbas sucumbenciais, desde que se suspenda a exigibilidade do pagamento enquanto durar a hipossuficiência financeira e econômica, ficando a obrigação prescrita após cinco anos
. Recurso Parcialmente Provido. (TJ-BA - APL: 03057993620138050080, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2017) (destaque acrescentado)

Assim, restam configurados os requisitos para o provimento do recurso, devendo ser reformada a sentença para conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante, devendo ser concedida a suspensão prevista no §3º do art. 98.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E PROVIMENTO
ao presente ao recurso de apelação para conceder a justiça gratuita à apelante, nos termos da fundamentação,
suspendendo a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do §3º do art. 98, ante o benefício da assistência judiciária gratuita concedido.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024